Tribunal: TJMT
Processo: 1003584-29.2022.8.11.0059
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARISSA DA SILVA CARNEIRO - CPF: 031.640.321-02 (RECORRENTE), LARISSA DA SILVA CARNEIRO - CPF: 031.640.321-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado

1003584-29.2022.8.11.0059

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Recorrente(s):

LARISSA DA SILVA CARNEIRO

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO DE HONORÁRIOS. DEFENSOR DATIVO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. CONVENIÊNCIA DO ADVOGADO. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO FORO DE OCORRÊNCIA DO ATO OU FATO QUE ORIGINOU A DEMANDA. JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTS. 52 E 516 DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA. IRDR 85560/2016. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial de Porto Alegre do Norte que julgou extinto o feito por incompetência territorial, sob o fundamento de que a competência para julgamento da lide é da comarca onde reside o autor.

2.
Caso em que o reclamante na presente ação de execução de título judicial almeja o recebimento dos honorários advocatícios arbitrados em seu favor em razão de sua nomeação como defensor dativo nos autos n. 1001146-35.2019.8.11.0059 e 1001090-02.2019.8.11.0059, que tramitaram perante o Juízo da 1a Vara de Porto Alegre do Norte.

3.
De acordo com o artigo 516 do Código de Processo Civil, a competência para a execução do título judicial é concorrente, podendo o exequente escolher o local que lhe seja mais apropriado para satisfazer o seu crédito dentre todas as possibilidades legais:
(i)
o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição,
(ii)
juízo do atual domicílio do executado,
(iii)
juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução,
(iv)
juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer.

4.
A opção do credor pelo foro do lugar do ato ou fato que deu origem a demanda ou ao título exequendo, que é o mesmo foro do juízo que decidiu a causa de jurisdição, com a distribuição o feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa, mostra-se correta em razão da interpretação conjunta dos artigos 52 e 516 do CPC, como também em obediência ao decidido pelo e. TJMT no IRDR 85560/2016 (Tema 01).

5.
Sentença desconstituída.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial de Porto Alegre do Norte que julgou extinto o feito por incompetência territorial, sob o fundamento de que a competência para julgamento da lide é da comarca onde reside o autor.

Caso em que o reclamante na presente ação de execução de título judicial almeja o recebimento dos honorários advocatícios arbitrados em seu favor em razão de sua nomeação como defensor dativo nos autos n. 1001146-35.2019.8.11.0059 e 1001090-02.2019.8.11.0059, que tramitaram perante o Juízo da 1a Vara de Porto Alegre do Norte.

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

De acordo com o artigo 516 do Código de Processo Civil, a competência para a execução do título judicial é concorrente, podendo o exequente escolher o local que lhe seja mais apropriado para satisfazer o seu crédito dentre todas as possibilidades legais:
(i)
o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição,
(ii)
juízo do atual domicílio do executado,
(iii)
juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução,
(iv)
juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer.

A opção do credor pelo foro do lugar do ato ou fato que deu origem a demanda ou ao título exequendo, que é o mesmo foro do juízo que decidiu a causa de jurisdição, com a distribuição o feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa, mostra-se correta em razão da interpretação conjunta dos artigos 52 e 516 do CPC, como também em obediência ao decidido pelo e. TJMT no IRDR 85560/2016, que originou o Tema 01, cuja tese transcreve-se:

“
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
.”

Posto isso, conheço do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando o prosseguimento do feito até seus ulteriores termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023